Tribunal: STF
Processo: HC 66529
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
1) 'WRIT' IMPETRADO COM IDENTICOS ARGUMENTOS DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELOS MESMOS PACIENTES E NÃO ADMITIDO PELA
CORTE. INADMISSIBILIDADE, NO CASO. JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE TEM
ALARGADO O ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO 'HABEAS CORPUS' INEXTENSIVEL
A HIPÓTESE DOS AUTOS.
2) O 'HABEAS CORPUS' SÓ PODE TER POR OBJETO A PROTEÇÃO DA
LIBERDADE DE IR-E-VIR. O QUE AGORA SE PRETENDE E UM NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA.
3) 'ANIMUS JOCANDI VEL NARRANDI' INCOMPROVADO. IGUALMENTE NÃO
DEMONSTRARAM OS PACIENTES - JORNALISTAS - A NOTORIEDADE DOS FATOS
QUE VEICULARAM, NEM DIVULGAÇÃO ANTERIOR PELA IMPRENSA. INJURIA
CARACTERIZADA AO REVELAREM-SE FATOS INTIMOS DO OFENDIDO,
COMPONDO-LHE PERFIL CAPAZ DE FERIR-LHE O DECORO E REBAIXAR-LHE O
CONCEITO PERANTE A SOCIEDADE.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.